Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Intimado para demonstrar a necessidade da gratuidade (ID 26252552), o autor juntou comprovante de pagamento das custas, no valor de R$71,89, e do depósito, este na quantia de R$50,00 (ID 26579459 e seguintes). Nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, o depósito corresponde à importância de cinco por cento sobre o valor da causa. Sendo assim, considerando o valor da causa de R$10.000,00, INTIME-SE o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o depósito, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do estatuto processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora